Tribunal: TJMT
Processo: 0017985-66.2014.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017985-66.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO ADIR MASO - CPF: 560.656.719-91 (APELADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (APELANTE), MAURICIO DAL MASO - CPF: 010.527.391-05 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIZ DAL MASO - CPF: 521.183.040-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DAL MASO - CPF: 010.527.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO RECURSO CABÍVEL – MAGISTRADO QUE INDUZIU O RECORRENTE EM ERRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade.

“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUDIMAR LUIZ DAL MASO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0006471-25.2016.8.11.0055, Código 215568, manejados por RICARDO ADIR MASO, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, ora apelante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Ricardo Adir Maso contra Rudimar Luiz Dal Maso e Outro, para o fim de:

a) DETERMINAR A REDUÇÃO da cláusula penal para o valor de R$ 38.637,48 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe e com juros de mora, ambos contados do vencimento da obrigação (30/04/2017).

b) DETERMINAR ao executado que proceda à transferência do veículo para seu nome, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias, contados a partir da intimação desta decisão, bem como ao exequente para que forneça a assinatura, reconhecimento de firmas e/ou procuração, se necessário, ambos sob pena de arbitramento de cominação de multa processual para o caso de descumprimento.

c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Da delimitação da sucumbência. Há a considerar, neste tópico, por relevante, que devido à aplicação do princípio da sucumbência e da causalidade, depreende-se que a parte que tenha dado causa à instauração do processo, deve suportar o ônus do pagamento das despesas da ação processual, mesmo que tenha se sagrado vencedor na demanda. No caso em tela, o valor da multa apenas atingiu o patamar elevado que, de fato, chegou, devido à inércia do impugnante/executado em cumprir sua obrigação dentro do prazo estabelecido.

Inviável, por via de consequência, dado a existência de motivação justa recíproca, a imposição do ônus da sucumbência. Portanto, deixo de impor a condenação das partes litigantes no pagamento de honorários de advogado.”
(Id. 173342076).

Em suas razões, de Id. 173342077, o apelante menciona que as partes entabularam acordo nos autos, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo
a quo
, e ante o descumprimento parcial, o apelado peticionou requerendo a execução da sentença para pagamento de R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) referentes ao valor da multa diária.

Consigna que o Julgador
a quo
acatou parcialmente a impugnação por ele ofertada para reduzir o valor da multa ao equivalente a 50% da obrigação principal, que perfaz R$38.637,48 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Para base de cálculo do valor devido, aponta que deve ser levado em conta o valor pago a título de danos morais (R$10.000,00) bem como o valor desembolsado para fins de quitação do veículo em questão (R$52.000,00), e que multa no importe de 10% (dez por cento) sobre esse montante, atinge perfeitamente a finalidade punitiva ao devedor, sem configurar enriquecimento ilícito do credor.

Reitera que o valor fixado pelo Juízo
a quo
ainda ficou acima do patamar justo para o caso em tela. Requer o provimento do recurso para reduzir tal quantia para a cifra sugerida R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 173342082, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anote-se que embora tenha sido registrada como “sentença”, a decisão recorrida apenas resolveu o incidente (impugnação) sem pôr fim ao cumprimento de sentença, sendo certo que não se enquadra na definição de sentença constante do § 1º do art. 203 do Código de Processo Civil/2015:

§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Como se verifica, o Código de Processo Civil de 2015 determina que a sentença é estabelecida por seu conteúdo, quando contemplar as situações previstas nos artigos 485 e 487, ou por sua finalidade, quando encerrar a fase de conhecimento ou de execução.

Portanto, no cumprimento de sentença, apenas se estará diante de uma sentença, quando o pronunciamento judicial extinguir a execução (artigo 203, § 1º, do CPC). Caso contrário, será decisão interlocutória (artigo 203, § 2º do CPC).

Dessa forma, o fato de o pronunciamento judicial contemplar uma decisão de mérito não é suficiente para que seja enquadrada como sentença, para fins de cabimento de recurso de apelação nos termos do artigo 1.009 do CPC.

No caso dos autos, a decisão de Id. 173342076, embora tenha declarado a extinção do cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ora apelante, dando, assim, prosseguimento ao procedimento, com a determinação ao executado que proceda à transferência do veículo para seu nome, comprovando nos autos o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias, contados a partir da intimação desta decisão.

Note-se que não há, no Código de Processo Civil, regramento específico acerca das causas que ensejam a extinção do cumprimento de sentença, de forma que, para determinar as causas extintivas deste procedimento, se recorre aos artigos 924 e 925, que dispõem sobre a extinção da execução:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Ora, no presente caso, a r. decisão recorrida

não incorreu em nenhuma das hipóteses listadas nos incisos do artigo 924, tendo meramente julgado parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo apelante para reduzir o valor da multa, razão pela qual não há como extinguir a execução, que terá seu regular prosseguimento até que haja a satisfação da obrigação pecuniária.

Dessa forma, não pairam dúvidas de que a decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a redução do valor da multa cominatória deve ser enfrentada por agravo de instrumento, já que tal hipótese foi expressamente incluída no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário.” - grifei

Anote-se, ainda, que este é o entendimento exarado pela Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Nesse ponto, para o correto desenvolvimento do raciocínio, anoto que
o recurso cabível em face de decisões proferidas no cumprimento de sentença - acolhendo apenas em parte a impugnação e as que decidirem por sua total improcedência - é o agravo.

Com efeito, penso que, para os casos em que a impugnação for considerada improcedente, não há propriamente uma decisão - que satisfaça os requisitos estabelecidos pelo novel diploma processual para a caracterização da sentença -, uma vez que não ocorrerá a extinção do procedimento ou da fase processual, efeito imprescindível àquela qualificação, conforme já examinado. Assim, improcedente a impugnação do executado, o cumprimento de sentença seguirá seu curso, devendo, portanto, ser agravada, nos termos do parágrafo único do art. 1015 do CPC.”
(Resp nº 1.698.344/MG, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. 22/05/2018) -grifei

Merece ser anotado, ainda, que mesmo no ordenamento processual pretérito a decisão que resolvia a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser enfrentada por agravo de instrumento (art. 475-M, § 3º, CPC/1973).

Além disso, conforme o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, a interposição de recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento constitui equívoco, o que impediria, em regra, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal a tal hipótese.

Contudo, no caso específico dos autos, verifica-se que a decisão recorrida foi lançada e registrada como sentença, de forma que não pode a parte ser penalizada por erro induzido pelo próprio Juízo.

Nesse sentido é o entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de Embargos de Divergência (EAREsp 230.380/RN):

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1829983 RS 2019/0228006-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020)

Assim, em razão da excepcional aplicação do princípio da fungibilidade ao caso em apreço, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito da demanda.

Cuida-se de cumprimento de sentença em que o apelado objetiva a execução dos valores que lhe são devidos a título de multa pecuniária decorrente do descumprimento de acordo extrajudicial homologado pelo Juízo, no qual o executado, ora apelante, se comprometeu a quitar o financiamento do veículo e os débitos acessórios (multas, impostos, transferência de titularidade, etc) até o dia 30/04/2017, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar que a obrigação de realizar o pagamento dos débitos foram consumadas no dia 10/08/2018 e no dia 29/11/2019, restando incontroverso o descumprimento do acordo até o termo pactuado, fato que ensejaria na aplicação da multa em sua integralidade.

O Magistrado
a quo,
considerou que a cláusula penal convencionada alcançaria o valor aproximado de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), correspondente a 940 dias de atraso, enquanto que, por seu turno, a quantificação da
obrigação total atingiu o valor total de R$77.274,97
(R$ 52.000,00 - Id. 81063496, págs. 09/14 somado a R$25.274,97 - Id. 81063501, pág. 25), e entendeu necessária sua redução devido à desproporcionalidade com relação ao valor da obrigação.

Para a redução, o julgador levou em conta a vontade do executado em quitar o débito, uma vez que optou em se compor amigavelmente e conseguiu pagar a maior parte poucos meses depois da data avençada para liquidação da obrigação e, ainda, a demora de mais de dois anos para quitar a totalidade dos débitos do veículo, bem como o fato de não ter procedido à transferência de titularidade do bem para o seu nome,
reduzindo à metade do valor da obrigação principal
; ou seja:
R$38.637,48
(trinta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Inconformado, o recorrente arguiu que o valor fixado pelo Juízo
a quo
ainda ficou acima do patamar justo para o caso em tela e requer a sua redução.

Pois bem.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito do instrumental.

De acordo com o Código de Processo Civil, nas execuções para entrega de coisa certa, ao ordenar que o devedor cumpra a obrigação, pode o juiz fixar
astreintes
por dia de atraso, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1.º, do CPC).

A aplicabilidade da multa diária se revela como sanção à resistência do devedor à satisfação do interesse perseguido pelo credor em sede de exceção destinada à entrega de coisa, por sua própria natureza coercitiva, abrange apenas os casos em que o cumprimento da obrigação de entrega revela-se possível.

Sobre o tema é a lição de Humberto Theodoro Junior:

“a imposição, bem como a exigibilidade da multa pressupõe ser factível o cumprimento da obrigação em sua forma originária. Comprovada a impossibilidade da realização da prestação ‘in natura’, mesmo por culpa do devedor, não terá mais cabimento a exigência da multa coercitiva. Sua finalidade não é, na verdade, punir, mas basicamente, obter a prestação específica. Se inviável, tem o credor de contentar-se com o equivalente econômico (perda e danos)”
(28ª ed., revista e atualizada. São Paulo, 2014, p. 246).

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$38.637,48 - 50% do total da obrigação)
,
diante da não observância do prazo para o cumprimento da obrigação e da quantificação da obrigação total, considero a quantia como apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação.

Portanto, na espécie, deixando o apelante de cumprir com a obrigação no prazo determinado, cabível a aplicação da multa cominatória, a qual, encontra-se fixada dentro de patamares razoáveis, não havendo que se falar em redução.

Neste sentido:

“
A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar
. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.”
(RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023